Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-14.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008300-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), LIVIA NATHELLE FERREIRA MIRANDA BUENO - CPF: 061.655.811-29 (AGRAVANTE), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - CPF: 006.276.021-18 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO C/C PEDIDO DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE - CONTRATO NULO –
CONVALIDAÇÃO
–
INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL
–
PEDIDO REIVINDICATÓRIO
–
PRESSUPOSTOS
–
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA
–

DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DIRIMIDA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA (CONSEQUÊNCIA LÓGICA) - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NOS EMBARGOS DE TERCEIRO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LIVIA NATHELLE FERREIRA MIRANDA BUENO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, contendo a seguinte ementa, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO C/C PEDIDO DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE - CONTRATO NULO –
CONVALIDAÇÃO
–
INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL
–
PEDIDO REIVINDICATÓRIO
–
PRESSUPOSTOS
–
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA
–

DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DIRIMIDA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA (CONSEQUÊNCIA LÓGICA) - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NOS EMBARGOS DE TERCEIRO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.”
(Id. n.º 246321691).

Nas razões do recurso, de Id. n.º 248695656, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no acórdão, uma vez que não foram observados os requisitos contidos no art. 554 do CPC, no que tange a necessidade de citação de todos os que se encontram no local do imóvel.

Alega a contradição, levando em consideração que o acórdão determinou que a caução oferecida deveria ser analisada e aquilatada pelo Magistrado de primeiro grau.

E, por fim, aduz a existência de erro de fato, uma vez que o valor do imóvel oferecido como caução não é capaz de compor as benfeitorias existentes no imóvel.

Contraminuta de Id. n.º 251014657 pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Na hipótese, entendo que não houve qualquer vício no julgado, uma vez que todos os pontos foram analisados em consonância com a documentação existente nestes autos e nos processos conexos, ainda, foi levado em consideração o decidido em julgamentos pretéritos.

Vejamos os trechos pertinentes:

“Trata-se de ação de embargos de terceiro c/c pedido de retenção por benfeitorias em face da execução provisória c/c pedido de liminar ajuizado por LÍVIA NATHELLE FERREIRA MIRANDA BUENO em face de OLÍRIO DE SOUSA RODRIGUES e OUTROS, todos qualificados nos autos, pelos motivos narrados na inicial.

A autora aduz que é filha de um relacionamento do Sr. Donizete Aparecido Bueno (parte ré na ação principal) e possui interesse jurídico na causa em razão de ser herdeira, com o objetivo de ver seu direito preservado.

Aduz que é legitimada no presente embargos, uma vez que é atingida diretamente com a perda da posse, pois se trata do único bem deixado por seu pai e ela nunca foi parte de quaisquer dos autos que trataram do referido bem.

Informa que é filha havida fora do casamento, nunca possuiu convivência com os irmãos, somente com seu pai, e a ação de inventário ajuizada pelos irmãos foi extinta sem julgamento de mérito.

Alega que além da sua ausência nos autos, há também a de diversos terceiros adquirentes de boa fé e possuidores do imóvel, razão pela qual pretende a retenção na posse em seu favor e dos demais, com a consequente suspensão da imissão dos ora agravados, até o devido pagamento das benfeitorias.

Conforme relatado, o Magistrado a quo indeferiu o pedido liminar.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Isso porque, compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente, necessitando de dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo a quo.

Digo isso porque em nenhum momento restou comprovado que a autora tem a posse de qualquer área localizada no imóvel em litígio nem que realizou alguma benfeitoria lá.

Outrossim, o art. 18 do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, o que não é o caso dos autos. Assim, é impossível que a agravante pleiteie a retenção de benfeitorias em favor de terceiros estranhos à lide ou alegue a sua justa posse, boa-fé, ou qualquer outro direito.

Além disso, é necessário esclarecer que restou cabalmente demonstrado nos autos da Ação principal, de nº 0000999-35.2014.8.11.0048, por duas perícias, uma particular (129451294 - Pág. 236) contratada pelo autor e a outra do Juízo (id. 129451295 - Pág. 134), que o documento denominado Contrato Particular de Compra e Venda (id. 129451293 - Pág. 169/176) não foi assinado pelo Sr. Olírio de Sousa Rodrigues.

Nesse contexto, já restou decidido nos autos que os elementos de prova dos autos são suficientes para atestar que o contrato particular dos imóveis descritos na inicial foram firmados mediante fraude, simulação e, portanto, são nulos.

E, por serem nulos, os contratos de compra e venda não produzem efeitos, devendo os envolvidos retornarem ao estado anterior, inclusive invalidando eventuais escrituras públicas e matrículas imobiliárias, cujas origens remontam aos contratos fraudulentos.

Ressalte-se, ademais, que a nulidade contamina toda a sequência de alienações posteriores, sendo irrelevante se estivesse terceiro adquirente de boa-fé.

Convém destacar que os negócios jurídicos nulos não são passíveis de convalidação (art. 169, CC), o que refuta a tese dos réus (da lide principal), no sentido de que o filho do vendedor, seu genro e filha teriam participado da negociação, assinando o contrato e recebido valores, sanando a irregularidade.

A venda de imóvel realizada em afronta à lei mediante falsificação de assinatura do vendedor, configurando, inclusive, conduta criminosa, é nula porque o vício é insanável. Basta a comprovação da fraude e simulação para o reconhecimento da nulidade, ainda que não identificados os autores do crime.

Portanto, a boa-fé dos réus e de terceiros não são capazes de conferir validade ao negócio jurídico, visto que tal medida teria relevância em eventual ação de ressarcimento pelos danos que lhe foram causados, seja em face do responsável pela fraude, seja contra o proprietário do imóvel pelas supostas benfeitorias realizadas neste.

Além do mais, o cumprimento de decisão de reintegração de posse já foi muitas vezes suspenso e essa procrastinação, infelizmente, não tem o condão de amenizar a situação das famílias que adquiriram imóveis ali, mas pode dificultar e piorar a resolução.

Isso porque inexiste fato novo nos autos, nem litisconsortes passivos ou ativos, uma vez que o objeto principal da lide é a declaração da nulidade do negócio jurídico realizado entre partes, por falsificação de assinatura, logo, a reintegração de posse dos autores é mera consequência lógica do resultado.

Não há que se falar em nulidade de atos expropriatórios em razão da ausência de citação da agravante nos autos principais, pois, conforme já esclarecido, a ação principal versava sobre a nulidade de um contrato realizado entre as partes originárias, assim, terceiros que não fizeram parte desse contrato não tem legitimidade para integrar o polo passivo da referida ação.

Por fim, como cediço, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que estejam e presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não restou comprovado no caso em tela.

Assim, havendo necessidade de dilação probatória, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.”

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025